Tribunal: STF
Processo: Rcl 55553
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-16
Data de publicação: 2022-09-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação contra ato praticado pelo Juiz de Direito do Departamento de Inquéritos Policiais e Polícia Judiciária do Foro Criminal Central de São Paulo, em que se articula violação à Súmula Vinculante 14.



    Pede-se, liminarmente, que seja deferido acesso aos autos da medida cautelar nº 1020755-09.2022.8.26.0050, tendo em vista que o reclamante figura como investigado e o acesso só poderia ter sido negado se ficasse demonstrado que o conhecimento da ação poderia frustrar o seu resultado útil.



    A autoridade reclamada prestou informações.



    É o relatório. Decido.



    1. O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem súmula vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).



    Portanto, a função precípua da reclamação constitucional reside na proteção da autoridade das decisões de efeito vinculante proferidas pela Corte Constitucional e no impedimento de usurpação da competência que lhe foi atribuída constitucionalmente. A reclamação não se destina, destarte, a funcionar como sucedâneo recursal ou incidente dirigido à observância de entendimento jurisprudencial sem força vinculante. 



    2. Fixadas tais premissas, consigno que a Súmula Vinculante 14/STF enuncia que:



    “É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa.”



    3. No caso concreto, a decisão reclamada indefere o pedido de acesso nos seguintes termos (eDOC 3):



    INDEFIRO, por ora, habilitação nos autos, conforme pedido formulado pelos interessados, diante das medidas ainda em curso, inexistindo ato concluído já documentado e demonstrado nos autos em relação a todas medidas investigativas determinadas. Dada a própria natureza da medida cautelar sobre a qual versa o presente feito, pode-se concluir que a inobservância do sigilo neste momento implicaria prejuízo ao feito e conclusão do quanto já determinado anteriormente. Nesse sentido, inclusive, é o quanto disposto no § 11, do art. 7º, da Lei 8.096/94, que prevê que o acesso do advogado aos autos poderá ser delimitado em casos em que existem diligências em andamento e ainda não documentadas nas hipóteses em que houver risco de comprometimento da eficiência, da eficácia ou da finalidade das diligências, sendo esta a hipótese deste feito. Inaplicável, portanto, no caso sub judice, o preceito sumular constante da Súmula Vinculante nº 14, eis que, conforme entendimento pacífico do próprio Pretório Excelso, "o termo 'elementos de prova já documentados' da súmula vinculante n. 14 se refere, como bem dito pelo MPF, àqueles que já estão formalizados, ou seja, que não são informações concernentes à decretação e à realização de diligências investigatórias, sem que possa existir prejuízo para as diligências pendentes" (STF RCL 16804/RS Rel. Min. Roberto Barroso j. 24.09.2014 p. 30.09.2014/DJe-190). No mesmo sentido: STF HC 87725/DF Rel. Min. Celso de Mello j. 18.12.2006 p. 02.02.2007, e também STJ HC 311298/DF Rel. Min. Sebastião Reis Junior j. 06.04.2015 p. 08.04.2015. Ante o exposto, indefiro, por ora, o pedido de habilitação nos autos. Providencie a serventia o envio da presente decisão, por e-mail, aos patronos dos interessados (fls. 142/144, 146 e 148). Intimem-se. São Paulo, 25 de agosto de 2022."



    Ao prestar informações, a autoridade reclamada relatou que ainda há medidas cautelares em curso e que inexistem atos documentados até o momento.



     



    Nesse contexto, não verifico, por ora, qualquer violação à Súmula Vinculante 14 do STF. O indeferimento do pedido de acesso aos autos foi devidamente justificado em decorrência do necessário sigilo das diligências em curso, sob pena de frustrá-las. 



    Nessa linha:



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. DESCUMPRIMENTO DA SÚMULA VINCULANTE 14 NÃO VERIFICADO. ACESSO DOS ADVOGADOS AOS AUTOS DE INQUÉRITO, RESSALVADAS AS DILIGÊNCIAS EM ANDAMENTO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – A reclamação perante o Supremo Tribunal Federal será sempre cabível para: (i) preservar a competência do Tribunal; (ii) garantir a autoridade de suas decisões; e (iii) garantir a observância de enunciado de Súmula Vinculante e de decisão desta Corte em controle concentrado de constitucionalidade, nos termos do art. 988 do Código de Processo Civil. II – A decisão questionada está em perfeita consonância com o texto da Súmula Vinculante 14, pois indeferiu o pedido de vista dos autos do Inquérito Policial feito pela defesa do investigado, até que diligências em curso sejam concluídas. III – No decorrer da instrução criminal, a defesa poderá acessar todo o acervo probatório, na medida em que as diligências forem concluídas, sem que isso configure afronta à Súmula Vinculante 14. IV – A reclamação só pode ser utilizada para as hipóteses constitucionalmente previstas, não sendo meio adequado para discutir procedimentos ou eventual inidoneidade das diligências determinadas na investigação. V – Agravo regimental a que se nega provimento. (Rcl 38775 AgR, Relator Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 31.03.2020)



    4. Ante o exposto, com fulcro no art. 21, § 1°, do RISTF, nego seguimento à reclamação. 



     



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 16 de setembro de 2022.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente